Tribunal: TJDFT
Processo: 0722581-25.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0722581-25.2025.8.07.0000 DESPACHO Manifeste-se a agravante sobre a petição de id. 77043857. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 13/10/2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator